Tribunal: TJDFT
Processo: 0021513-12.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante entendimento firmada pelo STJ, em sistemática de recurso repetitivo (Temas 970 e 971), embora seja possível a inversão da multa moratória, é vedada a cumulação da inversão da multa com lucros cessantes.
2. É abusiva a cláusula contratual que condiciona o prazo para a entrega do imóvel à data prevista no contrato de financiamento com a instituição financeira, pois coloca o consumidor em desvantagem excessiva.
3. O termo inicial da indenização por lucros cessantes é a data final para a efetiva entrega do imóvel, acrescida do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.
4. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para que o promitente comprador do imóvel seja responsabilizado pelas despesas do condomínio, é necessário comprovar sua efetiva imissão na posse, que se dá com a entrega das chaves.
5. Recurso parcialmente provido.